Tribunal: TJDFT
Processo: 0010142-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES CONTRA ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROVA POR RÉU. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por José Alex Anastácio Silva e por Éverton Leandro de Carvalho Leite, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão que, por maioria, negou provimento às apelações dos embargantes e deu provimento às apelações dos corréus Evandro Dias da Silva e Almir da Mota Caetano, absolvendo-os por insuficiência de provas, nos autos de apelação criminal referente ao crime de tortura (art. 1o, I, "a", e § 4o, I e II, da Lei 9.455/97 c/c art. 9o, II, "c", do CPM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar teses defensivas relativas à fragilidade probatória, à ausência de corpo de delito e à divergência com decisões administrativas; (ii) definir se há contradição na valoração diferenciada da prova em relação aos corréus condenados e absolvidos; (iii) apurar se os embargos de declaração constituem via adequada para o reexame do mérito e a pretensão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição na valoração diferenciada do conjunto probatório para réus distintos, porquanto a individualização da prova é exigência do princípio da responsabilidade penal pessoal (art. 5o, XLV, da CF/1988).
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório, sob pretexto de omissão ou contradição.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV, e art. 93, IX; Lei 9.455/1997, art. 1o, I, "a", e §§ 4o e 5o; CPP, arts. 155, 158 e 619; CPPM, art. 439, "e".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691497, 00029748120188070010, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023; TJDFT, Acórdão 1691553, 07058116920218070008, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023.